Tribunal: TJSP
Processo: 2271769-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMPETÊNCIA – desconsideração da personalidade jurídica – ação de exoneração de fiança - prévio julgamento de agravo de instrumento pela 22a Câmara de Direito Privado – ações conexas - art. 102 e § 1o do Regimento Interno – regra agasalhada pelo novo Código de Processo Civil em seu artigo 930, parágrafo único – prevenção – Súmula 158 do TJSP - recurso não conhecido, com determinação.